Tribunal: TJDFT
Processo: 0711592-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711592-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALCIRENE VIEIRA DA SILVA, G. W. D. S. A. AGRAVADO: GERT WOLFGANG ANTONIUS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Gert Wolfgang Antonius Júnior em face da r. decisão (ID 25006656) que, nos autos do Inventário dos bens deixados por Gert Wolfgang Antonius, deferiu requerimento de habilitação de Alcirene Vieira da Silva, pretensa companheira do de cujus. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada no que tange à habilitação da Agravada no processo de origem – ID 25185791. Ao compulsar os autos, verifico que, em que pese a interposição de Agravo Interno contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 25862825), o Agravado não foi intimado para responder ao recurso. Registro que o objeto discutido na lide originária envolve interesse de herdeiro absolutamente incapaz (ID 77229168 do processo de referência). Nesse contexto, para dirimir eventuais nulidades, intime-se o Agravado para, querendo, responder ao Agravo Interno. Ato contínuo, encaminhe-se os autos à i. Procuradoria de Justiça (art. 178, II, CPC/15). Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator